Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMIR DE CAMPOS BORGES - CPF: 205.952.121-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0004-30 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. COMPRA DE LAVATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2.
Trata-se de
ação indenizatória
em que o Recorrente
Ademir de Campos Borges
afirma que adquiriu junto a empresa Reclamada um lavatório, código 5067, pelo valor de R$ 175,45 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), contudo, ao receber o referido produto em sua residência, constatou que ele havia chegando visivelmente danificado, inviabilizando a sua utilização na obra.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

6.
A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não há que se falar em existência de vício no produto e tampouco presumido danos daí advindos.

7.
Se o consumidor não fez prova cabal da existência dos defeitos noticiados, não pode o fornecedor que vendeu o produto ser responsabilizado a devolver os valores despendidos com a compra do bem.

8.
Inobstante a parte autora tenha informado que o lavatório apresentou vício, bem como tenha informado seu comparecimento ao estabelecimento da Ré para reportar o problema, não junta protocolo e não comprova ter encaminhado o produto ao conserto, para que fosse emitido um laudo com toda descrição do defeito e suas circunstâncias, a fim de se apurar o vício alegado.

9.
O artigo 18 do CDC prevê que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
10.
Pela leitura do artigo acima, percebe-se que o produto tem que ser submetido a assistência técnica, para só após o transcurso do prazo de 30 dias, o consumidor ter direito a substituição do produto ou devolução do numerário, caso o vício não seja sanado, além de eventuais danos morais.

11.
Contudo, não há prova de que houve contato com a Ré para troca do produto. Desse modo, não há como responsabilizar a empresa acionada pelo fato descrito na exordial, pois, não restou demonstrado o vício.

12
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Condeno o Recorrente
ADEMIR DE CAMPOS BORGES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021